Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730784-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN MARQUES SIMOES AGRAVADO: EURICO CELSO BARINI D E S P A C H O A petição encartada no ID 19505212 não atende ao comando inserido no despacho de ID 18930411, uma vez que os dados indicados como processo de referência foram inseridos no PJe em relação ao no 0010319-67.2014.8.07.0001, quando, segundo o recorrente, o agravo de instrumento refere-se ao cumprimento de sentença que tramita sob o no 0719218-03.2020.8.07.0001. A consulta pública dos processos de Primeira Instância disponível no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal não serve para a análise da causa, posto que ausentes todas as peças, sobretudo as petições. Desse modo, intime-se o agravante para sanar o defeito, fornecendo as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, CPC) e outras que entender úteis para o deslinde do tema (artigo 1.017, inciso III, CPC), nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador